Tribunal: TJDFT
Processo: 0750154-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750154-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME PACIENTE: JONAS GOMES ABDON AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado pelo advogado Henrique Gustavo Ribeiro Jácome (OAB/DF 17.354), em favor do paciente JONAS GOMES ABDON, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconhecimento do indulto natalino formulado nos autos da Execução Penal no 0406691-74.2025.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), nos autos da Ação Penal no 0729323-62.2022.8.07.0003, oriunda da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pena de multa. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 25/06/2025, encontrando-se a execução penal em curso, ainda sem início do cumprimento efetivo da pena privativa de liberdade (ID 78388915). Em 02/09/2025 Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou requerimento de concessão do indulto natalino previsto no art. 9o, XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, argumentando que o delito não gerou prejuízo patrimonial à vítima, conforme expressamente reconhecido na sentença condenatória. Aduziu que seria desnecessária a comprovação de hipossuficiência ou reparação do dano em casos de inexistência de lesão patrimonial, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da finalidade humanitária do indulto. O juízo da execução, contudo, indeferiu o pedido em 11/09/2025, sob o fundamento de que o Decreto Presidencial no 12.338/2024, ao não reproduzir a previsão constante do decreto anterior (Decreto no 11.846/2023) referente à inexistência de dano, teria manifestado um “silêncio eloquente” do Presidente da República, excluindo intencionalmente tais hipóteses do benefício. Acrescentou, ainda, que o paciente não teria comprovado hipossuficiência econômica, pois não fora assistido pela Defensoria Pública durante a ação penal e constaria dos autos menção à sua “confortável condição patrimonial”. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta que a decisão impugnada teria violado o princípio da separação dos poderes, ao restringir, por interpretação subjetiva, o alcance do referido decreto, bem como criado requisito não previsto em lei, consistente na comprovação de hipossuficiência econômica. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução penal e o reconhecimento provisório do direito ao indulto, com consequente sobrestamento de qualquer ato de constrição à liberdade do paciente até o julgamento final do writ. Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente com base no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, determinando o arquivamento da execução penal. É o relatório. Decido. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da natureza da ação constitucional e de comprometimento da ordem recursal. Trata-se de instrumento destinado à correção de ilegalidade manifesta ou teratologia, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada pela instância competente. No caso em exame, o presente writ busca, em verdade, reformar decisão proferida no âmbito da execução penal, que apreciou e indeferiu pedido de concessão de indulto com base em interpretação do Decreto Presidencial no 12.338/2024. Tal pretensão revela-se incompatível com a via estreita do habeas corpus, porque se trata de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio, nos termos da legislação processual penal. Ademais, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia no ato impugnado que justifique a concessão da tutela de urgência. A decisão questionada se encontra, motivada, fundada na análise do alcance do decreto presidencial e na inexistência de comprovação de hipossuficiência, não se tratando, portanto, de situação excepcional apta a justificar a concessão de liminar em habeas corpus. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já firmou entendimento de que: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME EXCETUADO DO ROL DOS DELITOS IMPEDITIVOS. BENESSE NEGADA. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo admissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, de forma excepcional, quando possível a análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. A exceção expressamente contida no artigo 7o, inciso VI, do Decreto no 11.302/2022, referente ao tráfico privilegiado, deve ser observada para fins de concessão do indulto, por não se tratar de crime impeditivo. (Acórdão 1841861, 0709690-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.)” “(...) 1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para interposição de Revisão Criminal. 2. Na hipótese, a via estreita do Habeas corpus não é a adequada para apreciar o pleito, pois não é a suposta urgência do caso que autoriza a substituição do procedimento próprio por outro que venha a ser mais célere (...)” (Acórdão 1644647, 07289703120228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, verifica-se que o pedido manejado no presente Habeas Corpus extrapola as hipóteses de seu cabimento, não sendo demonstrada, inclusive, qualquer ilegalidade cometida pela autoridade coatora, que permita, neste momento, a concessão da ordem de ofício. Em face do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumprido, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator